Tribunal: TJDFT
Processo: 0076342-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0076342-68.2009.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO TEOFILO MONTEIRO DE ARAUJO REPRESENTANTE: DIONEIDES LAGO MONTEIRO EMBARGADO: ISRAEL DE SOUZA ALVES FILHO D E S P A C H O Em razões de ID 14671430, o embargante ESPÓLIO DE ORLANDO TEÓFILO MONTEIRO DE ARAÚJO pleiteia a nulidade do processo diante da ausência de manifestação do Ministério Público, nos termos do art. 178 e 279 do CPC, tendo em vista a existência de herdeiro menor. Em atenção ao disposto no § 2o do art. 279 do diploma processual, remetam-se os autos à il. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre a existência ou não de prejuízo à parte. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2020 20:28:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator